Tribunal: TJES
Processo: 5026277-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos; Bancários; Financiamento de Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026277-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR RAULINO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026277-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VALDIR RAULINO

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO OBTIDO VIA WHATSAPP. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA HIPÓTESE, NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA PESSOA FÍSICA DIVERSA DAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO, DEIXANDO DE OBSERVAR CUIDADOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que o autor, visando a quitação do contrato de financiamento de nº 12056000168688, alega ter entrado em contato com a requerida para adimplir o mesmo, e foi informado que deveria entrar em contato com um indivíduo chamado Rogério pelo whatsapp e efetuou o pagamento do boleto enviado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Todavia, posteriormente verificou que se tratava de fraude.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, em ID 4187278, sustenta que entrou em contato com um número oficial do banco requerido e que neste número foi compelido a enviar mensagem via whatsapp e que os dados contidos no boleto eram do requerente o que demonstra falha nos meios de segurança da requerida, configurando fortuito interno, e que desta forma a requerida deve ser compelida a devolução do valor e pagamento de danos morais.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser parte hipossuficiente .

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não deve ser reformada.

Em que pese a boa-fé da parte autora,
a não observância das informações contidas no documento mostra evidente falta de cuidado necessário do autor, considerando que não há nos autos prova de que o autor entrou em contato com o banco requerido, apenas conversas de whatsapp com indivíduo nomeado Rogério (ID 4187244), que não possui vínculo com a requerida.

Assim, não havendo ato ilícito dos Recorridos, por via reflexa, não exsurge o dever de indenizar.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)